Tribunal: TJDFT
Processo: 0740416-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740416-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CRUZ DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Por ocasião da interposição do agravo de instrumento, indicou-se como parte agravada o Distrito Federal (ID no 41728117, pág. 2), em consonância com o cadastro dos autos de origem no PJe de primeira instância (ação de querela nullitatis insanabilis no 0716728-83.2022.8.07.0018). Assim, cadastre-se o Distrito Federal no polo passivo e intime-se-o para responder, querendo, ao agravo de instrumento e ao agravo interno, no prazo legal. Brasília, DF, em 28 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator